Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELA CESSIONÁRIA A TERCEIRO. LICITUDE. RETOMADA DO BEM PELO CEDENTE. ÓBICE. INDENIZAÇÃO POR DANOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Sendo evidente das provas coligidas ao processo que as unidades imobiliárias objeto do litígio foram objeto de cessão de direitos celebrada pelo apelante, gravadas, pelos contratantes, com cláusulas de irrevogabilidade e de irretratabilidade, não pode, o recorrente, pretender a retomada dos bens sem prova de que o negócio jurídico é nulo ou de que o preço correspondente não foi pago pela cessionária.
2. A superveniente revogação, por força do citado óbice contratual, não é passível de surtir qualquer efeito para a pretendida retomada da propriedade dos bens.
3. Ostentando a cessionária os direitos que lhe foram transmitidos sobre a propriedade dos imóveis transacionados, não há qualquer ilicitude no registro do bem em nome de terceiro, por força de sucessiva cessão de direitos que teve por fundamento a primeira, celebrada com o apelante. E, se tal negócio jurídico é válido, nada há a reparar no julgamento de improcedência dos pedidos cominatório de obrigação de fazer e de reparação por danos, ambos fundamentados na ilicitude do pacto.
4. Apelação não provida.